Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730926-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ADRIANA ALVES DO NASCIMENTO REIS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Consoante aduzido pelo próprio agravante na petição retro, denota-se a superveniente perda do objeto recursal na espécie, diante do efetivo cumprimento da obrigação que busca o recurso afastar (cobertura do parto pelo plano de saúde). Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XV, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator